Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-25.2021.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRETOR DE IMÓVEIS. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES APÓS CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO NO CRECI POR INADIMPLÊNCIA DAS ANUIDADES. ART. 47 DO DECRETO-LEI N.o 3.688/1941. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DEMONSTRADA CIÊNCIA QUANTO AO CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO. REDUÇÃO DO DIA-MULTA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA.

1. A conduta do agente que exerce atividades de corretagem de imóveis após o cancelamento de sua inscrição no CRECI, por inadimplência das anuidades devidas, se amolda à contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-lei n.o 3.688/1941, haja vista que permaneceu clandestinamente na profissão regulamentada, exercendo-a sem o preenchimento de condição legal a que está subordinado o seu exercício, qual seja, inscrição perante o órgão de fiscalização profissional.

2. Para a tipicidade da contravenção, faz-se necessário que o agente soubesse estar suspenso ou com seu registro cancelado na época dos fatos, para não restar caracterizada a hipótese de erro de tipo.

3. Embora não haja comprovação indubitável de que houve ciência do cancelamento do registro, é certo que o Réu sabia estar suspenso pelo não pagamento de anuidades, conforme depoimento prestado em juízo e sede policial, e que estava sofrendo processo administrativo para o cancelamento, bem como que foi notificado algumas vezes sobre o exercício irregular, o que o levava a retirar os anúncios. O exercício durante a suspensão do registro incorre de mesma forma no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, pelo que é indiferente ter ciência da suspensão ou do cancelamento.

4. Restaram demonstradas a materialidade e a autoria da contravenção, pelo que a manutenção da condenação se impõe.

5. O dia-multa foi estabelecido em um décimo e não no mínimo de um trigésimo na segunda fase da dosimetria da pena de multa, sem fundamentação quanto à situação financeira do réu; não houve averiguação quanto à situação financeira para a majoração da pena de multa e a situação contrária se afere do processo. A suspensão e o cancelamento decorreram do não pagamento de anuidades, tendo o Réu afirmado não ter condições para tanto; de tal forma, a situação financeira leva a estabelecer o dia-multa em seu mínimo, reduzindo-se o dia-multa para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

6. Apelação Criminal CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA para reduzir o valor do dia-multa, com a condenação do Réu à pena de 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, como incurso no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, mantendo os demais termos da sentença.